Tribunal: TJSP
Processo: 1076821-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de não fazer c.c pedido de liminar - Concorrência desleal - Improcedência - Inconformismo - Acolhimento em parte - Preliminar de cerceamento afastada - Empresa autora que sustenta a prática de concorrência desleal por parte da empresa ré que, alegadamente, estaria copiando os anúncios veiculados em seu website - Provas carreadas aos autos que demonstram que a empresa

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de não fazer c.c pedido de liminar - Concorrência desleal - Improcedência - Inconformismo - Acolhimento em parte - Preliminar de cerceamento afastada - Empresa autora que sustenta a prática de concorrência desleal por parte da empresa ré que, alegadamente, estaria copiando os anúncios veiculados em seu website - Provas carreadas aos autos que demonstram que a empresa ré estava, de fato, replicando os fretes anunciados na empresa apelante - Empresa ré que não demonstrou que os anúncios replicados foram cadastrados pelas empresas anunciantes, tampouco comprovou que tinha autorização para anunciá-las - Réplica dos anúncios publicados no site da empresa autora que deve ser coibida, por caracterizar concorrência desleal, decorrente, sobretudo, do aproveitamento parasitário do trabalho da empresa autora - Ainda que não estejam configuradas as hipóteses previstas no art. 195, da LPI, é possível ser reconhecida a concorrência desleal na modalidade "genérica", estabelecida no art. 209, da LPI - A cópia dos anúncios, fruto do trabalho e do esforço desenvolvido pela empresa autora, demonstra a atuação desonesta e contrária à boa-fé da empresa ré, restando configurada a concorrência desleal, devendo, por conseguinte, tal atuação ser repreendida - Termos de Uso da Plataforma da empresa autora que vedam, expressamente, a utilização do conteúdo de sua plataforma de forma comercial - Sentença reformada - Recurso provido.